Tribunal: TJDFT
Processo: 0754483-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754483-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON GERALDO DA SILVA AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por WILSON GERALDO DA SILVA, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos dos embargos à execução ajuizado em desfavor de FINANCEIRA ALFA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. A parte agravante defende, em síntese, que a decisão combatida incorreu em error in judicando, por desconsiderar prova pré-constituída do excesso de execução, em afronta ao art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil, e por impor condição impossível ao exigir garantia do juízo de parte reconhecidamente hipossuficiente, violando princípios constitucionais do acesso à justiça. Alega que há probabilidade do direito, evidenciada pelo excesso de execução superior a R$ 81.000,00, e perigo de dano, consubstanciado no risco iminente de penhora sobre remuneração de natureza alimentar. Invoca precedentes jurisprudenciais que admitem a mitigação da exigência de garantia em casos de hipossuficiência comprovada. Ao final, requer o conhecimento do agravo e atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja determinada a suspensão da ação de execução tombada sob o n. 0700876-35.2025.8.07.0011. Não houve o recolhimento do preparo, haja vista a gratuidade de justiça concedida pelo Juízo primevo em favor da parte agravante. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por WILSON GERALDO DA SILVA, por meio do qual busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 255103735 – autos de origem): 1. Recebo os embargos à execução, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses de rejeição liminar contidas no artigo 918 do CPC e defiro a gratuidade de justiça ao autor. 2. Cadastre-se (se ainda não o foi), no processo principal, o advogado do embargante/executado; e nestes autos o advogado do embargado/exequente. 3. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte, visto que inexistente prova pré-constituída sobre as matérias içadas na inicial. 4. Faça-se constar na execução (processo no 0700876-35.2025.8.07.0011) a oposição destes embargos, recebidos sem efeito suspensivo. 5. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC), inclusive para declinar as provas a serem produzidas. Feito isso, abra-se vista à embargante para também dizer acerca da produção de provas. 6. Após, caso as partes não requeiram a produção de outras provas, façam-se os autos conclusos para sentença. Publique-se. (destaques no original) Ao decidir os embargos de declaração sobreveio a seguinte decisão (ID 258343956 – autos de origem): O EMBARGANTE opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 255103735. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. Diga o Embargante em réplica sobre a contestação de ID 257994870. Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos pelo agravante para questionar o montante do débito executado pela parte agravada, cujo título está calcado em cédula de crédito bancário. Em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo quando verificados os requisitos para a tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida. Para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução exige-se que, além de garantida a execução por penhora, caução ou depósito, a parte demonstre a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Nesse exame embrionário do processo, verifica-se que o agravante acostou aos autos de origem os documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica (ID 251919145 – autos de origem), inclusive, tendo-lhe sido deferido os benefícios da gratuidade de justiça. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de possibilitar a mitigação da obrigatoriedade da garantia do juízo, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira da parte devedora. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ). 2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal." 4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. 5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução. 7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo. 8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo. 9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre". 10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais. 11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019) (g. n.) Assim, inicialmente demonstrada a hipossuficiência do agravante, inclusive com o deferimento da gratuidade judiciária pelo Juízo primevo, a exigência da garantia pode ser dispensada, ao menos, provisoriamente, não havendo óbice para que a parte adversa demonstre patrimônio do executado que enseje a reversão da medida. Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra: Ementa: Agravo de instrumento. Embargos à execução. Efeito suspensivo. Garantia do Juízo. Dispensa. Hipossuficiência econômica. Gratuidade de justiça. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a garantia do juízo, em razão da hipossuficiência econômica dos agravantes. III. Razões de decidir 3. O art. 919, caput, e § 1o do CPC, autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos, quando presentes os seguintes requisitos: (a) requerimento pelo embargante; (b) comprovados os requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade de direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. A hipossuficiência econômica do devedor, comprovada nos autos, justifica a dispensa da garantia do juízo, permitindo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, ao menos provisoriamente, até que se produza nova análise do patrimônio dos agravantes. IV. Dispositivo e tese 5. Deu-se provimento ao recurso. Tese: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser feita sem a exigência de garantia do juízo, desde que comprovada a hipossuficiência econômica do devedor, especialmente quando beneficiário da gratuidade de justiça. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o; art. 300; CF, art. 5o, LXXIV. (Acórdão 1986324, 0701843-16.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) Portanto, sem embargo de reexame após o contraditório, e atentando-se ao valor considerável da garantia, entendo presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator